Tribunal: TJBA
Processo: 8008914-55.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008914-55.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA APELADO: JOSE LUIS RODRIGUES DA CUNHA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO FACULTATIVA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança. O juízo de primeiro grau entendeu que o prazo prescricional de cinco anos iniciou-se na data de vencimento da última parcela prevista no contrato (01/11/2014), e que a ação, ajuizada em 28/07/2020, seria extemporânea. A instituição financeira apelante sustenta a inocorrência da prescrição, argumentando que a existência de saldo devedor teria prorrogado automaticamente o contrato, conforme previsão contratual, deslocando o termo final da dívida para 01/07/2020. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional em contrato de mútuo que contém cláusula estabelecendo que o prazo de amortização "poderá prorrogar-se". Discute-se se tal disposição opera uma prorrogação automática do contrato pela mera existência de saldo devedor ou se configura uma faculdade que depende de manifestação expressa de vontade do credor para ser efetivada. III. Razões de decidir 3. A expressão "poderá", presente na cláusula contratual, confere uma faculdade à parte, e não uma obrigação ou um evento automático. A prorrogação automática exigiria o uso de termos imperativos, como "deverá" ou "será prorrogado". 4. Por se tratar de uma faculdade, a prorrogação do contrato dependia de um ato volitivo da credora, como a notificação dos devedores, para que se tornasse eficaz. Não há nos autos prova de que tal ato tenha ocorrido. 5. A simples existência de saldo devedor, decorrente do inadimplemento, não é suficiente para operar, por si só, a prorrogação do prazo contratual. A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que a cláusula que possibilita a prorrogação não atua de forma automática. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última parcela prevista no contrato, mesmo em caso de vencimento antecipado da dívida, o que reforça a manutenção do termo originalmente pactuado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual que utiliza o verbo 'poderá' para prever a prorrogação do prazo de amortização de financiamento estabelece uma faculdade para o credor, não uma consequência automática do inadimplemento. 2. A efetivação da prorrogação facultativa depende de manifestação de vontade da parte interessada, não bastando a simples existência de saldo devedor. 3. Na ausência de prova do exercício da faculdade de prorrogação, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança da dívida é a data de vencimento da última parcela originalmente pactuada." Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1051949/RS; TJPR, APL 0048635-17.2021.8.16.0014; TJ-DF, 07051957620218070014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8008914-55.2020.8.05.0274 em que figuram como parte(s) recorrente(s) CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) e parte(s) recorridas JOSE LUIS RODRIGUES DA CUNHA e MARICELIA SODRE FARIAS DA CUNHA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora para manter a sentença que que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.